Tribunal: STF
Processo: MS 37678
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Associação dos Magistrados da Bahia – AMAB e a Associação dos Magistrados Aposentados da Bahia – AMAP impetraram mandado de segurança, com pedido de liminar, contra decisão prolatada pela Corregedora Nacional de Justiça no PP n. 0006384-08.2020.2.00.0000, a qual entendeu que o pronunciamento do Tribunal de Justiça da Bahia, proferido no requerimento administrativo n. TJ-ADM-2019/50741, deve ser mantido e rejeitado “o pedido de providências”.



    Sustentam que a Lei n. 13.752, de 26 de novembro de 2018, fixou o subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal e que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em 28 de agosto de 2019, editou o Decreto Judiciário n. 497/2019, estabelecendo o reajuste de 16,38% previsto na aludida Norma Federal.



    Apontam que existiam magistrados inativos, pensionistas e ativos do TJBA que não faziam jus ao auxílio moradia até a edição da aludida Lei Federal e que, diante da implementação tardia do citado benefício, protocolaram o requerimento administrativo n. TJ-ADM-2019/50741, em 4 de setembro de 2019, a pleitear o pagamento dos valores retroativos para os aludidos magistrados, no período compreendido entre a entrada em vigor da Lei n. 13.752/2018 e a efetiva implementação do reajuste.



    Afirmam que os magistrados que não tinham direito ao citado auxílio antes da entrada em vigor da Lei n. 13.752/2018 foram penalizados com a demora na regulamentação da percepção da verba, que foi procrastinada por 9 meses. Apontam que, por este motivo, fazem jus ao pagamento dos valores relativos a este período, mas que o pedido foi indeferido pelo Tribunal de justiça, sob o argumento de que os efeitos financeiros do Decreto Judiciário n. 497/2019 somente ocorreriam a partir de 1º de setembro de 2019, o que afastaria a possibilidade do pagamento em relação ao período anterior à sua vigência.



    Expõem que, antes de o TJBA apreciar e proferir decisão no citado requerimento administrativo, apresentaram pedido de providências no CNJ (processo n. 0006384-08.2020.2.00.0000). Informam que, em 19 de outubro de 2020, a Ministra Corregedora Nacional de Justiça, autoridade coatora, rejeitou o pedido, decisão objeto do presente mandamus, convalidando o ato do Tribunal de Justiça.



    Requerem que seja “deferida a medida liminar, para suspendendo os efeitos da Decisão impugnada, a fim de determinar que o eg. TJBA proceda com a imediata apuração e pagamento dos valores retroativos desde a entrada em vigor da Lei Federal nº13.752/2018 até a efetiva implementação do reajuste remuneratório”.



    Postula, ao fim, a confirmação da medida liminar e a consequente concessão da segurança.



    Foram prestadas as informações.



    A União postulou o seu ingresso no feito.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do mandado de segurança e, subsidiariamente, pela denegação da ordem, assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO, ATO DA CORREGEDORA NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. ATO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL JUSTIÇA ESTADUAL. ART. 102, I, D, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENUNCIADO DE SÚMULA 624 DO STF. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI 13.752/2018. OBSERVÂNCIA DO DECRETO JUDICIÁRIO 497/2019. VIOLAÇÃO A DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRITE, SUBSIDIARIAMENTE, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. É incompetente o Supremo Tribunal Federal para, nos termos do art. 102, I, d, da Constituição Federal, processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato praticado monocraticamente pela Corregedora Nacional de Justiça, uma vez que a autoridade apontada como coatora é estranha ao rol inscrito no mencionado dispositivo constitucional.



    2. Tratando-se de ato praticado pelo CNJ que não modifica ou substitui ato originalmente questionado, configurando, portanto, deliberação negativa, não há competência originária do STF para julgamento do writ.



    3. É incompetente o Supremo Tribunal Federal para processar e julgar mandado de segurança impetrado com o objetivo de impugnar ato de Tribunal de Justiça estadual, por não se enquadrar na hipótese prevista no art. 102, I, d, da Constituição Federal, mostrando-se impróprio o debate perante a



    Suprema Corte por supressão de instância. Aplicação da Súmula 624/STF. 



    4. O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas estritas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; ii) exorbitância das competências do Conselho; ou (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado, inocorrentes no caso concreto. Há de ser denegada a segurança, quando não demonstrada exorbitância nas atribuições do CNJ, manifesta falta de razoabilidade ou ofensa à autonomia de tribunal no ato impugnado, que mantém decisão do Tribunal local, amparada em decreto judiciário, de não pagamento de valores retroativos de subsidio a magistrados inativos, pensionistas e ativos que não faziam jus ao auxílio-moradia. 



    - Parecer pelo não conhecimento do writ e, subsidiariamente, pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    2. Inicialmente, admito o ingresso da União no feito.



    No mais, reputo que a segurança deve ser denegada.



    O presente mandado de segurança foi impetrado contra rejeição, pela então Corregedora Nacional de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, no PP n. 0006384-08.2020.2.00.0000, de pedido de providências formulado no sentido de que fosse efetuado o pagamento retroativo do reajuste de 16,38% previsto na Lei n. 13.752/2018 e regulamentado pelo Decreto Judiciário n. 497/2019, conforme se extrai da decisão da Relatora:



    [...]



    Este Pedido de Providências trata do pagamento do aumento de subsídio determinado pela Lei Federal 13.752/18, entre o período de sua publicação, até a sua regulamentação no Estado, via Decreto Judiciário nº 497/2019, editado em 28 de agosto de 2019.



    Por ocasião da propositura deste Pedido de Providências, pendia de apreciação requerimento junto à Presidência do Tribunal de Justiça, o qual foi analisado e indeferido. 



    Logo, sob o aspecto do excesso de prazo para a providência administrativa, o requerimento fica prejudicado. 



    Quanto ao pagamento em si, a causa do requerimento seria o automatismo do aumento do subsídio, o qual é previsto no parágrafo único do art. 11 da Resolução n. 13/2006 do Conselho Nacional de Justiça:



    “Parágrafo único: Alterado, por lei federal, o valor do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal, os Tribunais de Justiça o adotarão, imediatamente, a contar de sua vigência para a magistratura da União, como referência para fins de pagamento do subsídio aos membros da magistratura estadual, extensivo a inativos e pensionistas, observado o escalonamento previsto no artigo 93, V, da CF”.



    O subsídio fixado pela Lei 13.752/18 foi implementado no Poder Judiciário da União a partir de janeiro, tendo em vista a disposição do art. 3º do mesmo diploma, que determinava o aguardo da disponibilidade orçamentária. 



    O Decreto Judiciário nº 497/2019 implementou o incremento do subsídio determinado pela Lei Federal 13.752/18 a partir de 1º/9/2019, para os magistrados do Estado da Bahia.



    Portanto, no período de janeiro a agosto de 2019, o automatismo não foi observado. Não houve prejuízo para a maior parte dos magistrados da ativa, beneficiada, nesse intervalo, pelo pagamento do auxílio-moradia. 



    Relembre-se que, em 26/11/2018, o STF determinou a cessação do pagamento do auxílio-moradia a contar do implemento do aumento de subsídio determinado pela Lei n. 13.752/18.



    Tendo isso em consideração, o presente Pedido de Providências busca apenas tutelar o direito de magistrados da ativa que não recebiam o auxílio-moradia, além de aposentados e pensionistas. Aqueles que recebiam o auxílio estavam em situação ainda mais favorável – o que, em parte, explica a demora na implantação do reajuste do subsídio. 



    O Conselho Nacional de Justiça tem precedentes autorizando o pagamento retroativo da diferença de aumento de subsídios aos magistrados estaduais:



    PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS. PROVIMENTO 64 DO CNJ. DIFERENÇAS RESULTANTES DA IMPLANTAÇÃO TARDIA DO SISTEMA DE SUBSÍDIOS NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – TJSP. PERÍODO DE 1º DE JANEIRO DE 2005 A 31 DE DEZEMBRO DE 2007. RECONHECIMENTO DO DIREITO ÀS DIFERENÇAS. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE ATS E SEXTA-PARTE NA BASE DE CÁLCULO A PARTIR DE 31 DE DEZEMBRO DE 2004. UTILIZAÇÃO DA TR COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PARECER DA SECRETARIA DE AUDITORIA DO CNJ. AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO CONCEDIDA COM A CONDIÇÃO DE O TJSP REALIZAR NOVOS CÁLCULOS DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DETERMINADOS PELO CNJ. 



    1. A possibilidade do pagamento de diferenças resultantes da instituição do sistema de subsídio já foi reconhecida em várias esferas e circunstâncias, inclusive no âmbito do Tribunal de Contas da União. 



    2. O cálculo apresentado pelo TJSP na medida em que incluiu ATS e Sexta Parte na base de cálculo, somados ao valor do subsídio, extrapola o teto da época. 



    3. Deve o TJSP realizar novos cálculos considerando o valor decorrente do subsídio, somado aos valores de ATS e Sexta-Parte apurados até 31 de dezembro de 2004 sobre os vencimentos e verba de representação, subtraído o valor da remuneração efetivamente recebido no período. 



    4. Deverá o TJSP utilizar a TR como fator de correção monetária, sem prejuízo de recálculo do valor devido, caso o STF decida posteriormente pela aplicação do IPCA-e. 



    5. Parecer da Secretaria de Auditoria do CNJ favorável com as condições acima.



    Autorização de pagamento concedida com a condição de refazimento dos cálculos em obediência aos critérios estabelecidos nessa decisão pelo CNJ. 



    (CNJ - PP - Pedido de Providências - Corregedoria - 0009594- 38.2018.2.00.0000 - Rel. HUMBERTO MARTINS - 42ª Sessão Virtual - julgado em 15/02/2019).



    Esse entendimento, no entanto, não se aplica ao caso. 



    Em primeiro lugar, porque a autorização para o pagamento da diferença atrasada foi excepcionalmente concedida por este Conselho, em casos em que o Tribunal reconheceu a dívida aos seus magistrados. No presente caso, são as associações de magistrados que postulam o pagamento. Não cabe ao CNJ, desconsiderando as peculiaridades locais, rever a decisão do Tribunal de Justiça, para beneficiar parcela dos juízes, supostamente prejudicada. 



    Em segundo lugar, porque, acolhendo o requerimento, seriam conjugados regimes jurídicos, implementado, para cada situação, o regime mais benéfico ao magistrado. Os magistrados da ativa seguiriam recebendo o auxílio-moradia, sem incidência de imposto de renda, resultando um ganho maior. Aposentados, pensionistas, e magistrados da ativa em situação excepcional, teriam reconhecido o direito ao incremento do subsídio. Com isso, o resultado para todos seria mais favorável.



    Dado esse contexto, tenho que a decisão do Tribunal de Justiça da Bahia deve ser mantida.



    Ante o exposto, rejeito o pedido de providências. 



    Intimem-se. 



    Brasília, data registrada no sistema.



    A leitura do pronunciamento atacado nesta ação mandamental revela que o Órgão de controle nada determinou. O ato – cuja ilegalidade se afirma – é do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 



    Por certo, a decisão formalizada pelo Conselho não opera efeito substitutivo em relação ao ato apontado como ilegal. A atuação de controle administrativo, nesse caso, se dá a partir de procedimento autônomo, e não por meio de recurso. Também por isso, eventual invalidação da decisão do Órgão de fiscalização sequer teria o efeito pretendido pela parte impetrante, já que os atos dos Tribunais permaneceriam hígidos e eficazes. 



    Por certo, a decisão formalizada pelo Conselho não opera efeito substitutivo em relação ao ato apontado como ilegal. A atuação de controle administrativo, nesse caso, se dá a partir de procedimento autônomo, e não por meio de recurso. Também por isso, eventual invalidação da decisão do Órgão de fiscalização sequer teria o efeito pretendido pela parte impetrante, já que o ato do Tribunal permaneceria hígido e eficaz.



    A própria narração dos fatos e os pedidos contidos na inicial revelam o inconformismo em relação a atos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e não do Conselho Nacional de Justiça, que apenas assentou não vislumbrar ilegalidade que justificasse sus intervenção, mantendo a decisão daquele Tribunal.



    A competência do Supremo Tribunal Federal é definida a partir de critérios de Direito estrito. Ante essa premissa, a decisão mediante a qual rejeitado o pedido formulado e afirmado que a decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia deve ser mantida, de cunho negativo, não instaura a competência desta Corte Suprema, porquanto, em tais situações, implicaria a revisão de pronunciamentos de outros órgãos, e não do Conselho Nacional de Justiça.



    Esta Corte, frise-se, não constitui instância revisora de atos administrativos de Tribunais locais ou de quaisquer outros órgãos do Judiciário submetidos a controle do Conselho. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal suspender ou invalidar tais atos, seja por meio de mandado de segurança, seja mediante ação originária (art. 102, I, “d” e “r”, da Constituição Federal).



    A respeito desse tema, o Plenário já firmou entendimento, em 9 de junho de 2011, por ocasião do julgamento do MS 27.712 AgR. Na época, o Relator, ministro Celso de Mello, fez ver:



    O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal.



    Em sede originária, o Tribunal Pleno, ao examinar, em 11 de abril de 2013, a AO 1.741 AgR, seguiu a mesma orientação:



    Agravo regimental em ação originária. Revisão de procedimento disciplinar. Deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. No presente caso, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em processo de revisão disciplinar, julgou, por maioria, improcedente o pedido, mantendo a decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual aplicara ao autor pena de censura. Precedentes. 



    2. Em relação à competência para a apreciação das causas envolvendo o Conselho Nacional de Justiça, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem afastado sua atuação jurisdicional quando a deliberação atacada é de caráter negativo, já que essa é desprovida de efeito modificativo ou agravante das posições jurídicas contidas no objeto da apreciação administrativa.



    3. Agravo regimental não provido.



    Nessa linha, pronunciou-se, também, o ministro Gilmar Mendes, ao apreciar, em 25 de agosto de 2011, a AO 1.677:



    Examinados os autos, verifico que as requerentes insurgem-se contra deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça, que deixou de acolher o pedido formulado pelas impetrantes em pedido de providências. O CNJ não praticou qualquer ato passível de reforma pelo Supremo Tribunal Federal em competência originária, mas se limitou a manter a decisão administrativa do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 



    Como afirmado alhures, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas a revisão em sede de competência originária.



    Portanto, a situação concreta na qual o Órgão de fiscalização proclama inexistir ilegalidade a justificar o controle e rejeita o pedido de providências não inaugura a possibilidade de ação originária perante o Supremo, exatamente porquanto não dirigida contra pronunciamento do Conselho, mas de outros órgãos. 



    3. Ante o exposto, denego a segurança.



    Custas legais.



    Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de novembro de 2021.  



     



Ministro NUNES MARQUES



Relator